Tribunal: STF
Processo: RMS 24557
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA: IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90.
I.- Processo
administrativo disciplinar: o quadro orgânico da legalidade no que
toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores públicos, na
forma da Lei 8.112/90.
II.- Servidor público submetido a processo
administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o
direito de defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa.
III.- O
Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a
penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 8.112/90, art. 127, IV:
 MS 21.948/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, 29.9.94,
 "D.J." de 07.12.95.
IV.- Inocorrência de violação ao princípio da
proporcionalidade na aplicação da penalidade.
V.- R.M.S. não
provido.